Tribunal: TJDFT
Processo: 0752432-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752432-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA RECORRIDA: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação é ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Segundo o § 1o do art. 239 do CPC/15, a citação pode ser suprida com o comparecimento espontâneo do réu ao processo, data a partir da qual passa a fluir o prazo para apresentação de defesa. 2. A jurisprudência do c. STJ entende que a referida norma é aplicável às hipóteses em que o Réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento, e que o comparecimento espontâneo do Executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. 3. Embora reconheça que a nulidade de citação é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, e que pode ser conhecida inclusive de ofício, o caso em tela demonstra tratar-se de nulidade de algibeira, vedada no ordenamento jurídico pátrio, pois a parte teve acesso aos autos e nada falou acerca da suposta nulidade por mais de 5 (cinco) anos. 4. O prazo prescricional de Ação Monitória fundada em notas fiscais e duplicatas sem aceite é de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, por se tratar de título de crédito sem executividade. 5. A contagem do prazo prescricional deve observar o interregno entre a data do ato que interrompeu a prescrição (protesto de duplicatas) e o ajuizamento da ação. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 238, 239 e 278, todos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da citação, ao argumento de que o fato de a parte ter tomado ciência do processo em momento posterior ou ter praticado atos defensivos precários não supre o ato citatório e não convalida vício que compromete a própria angularização da relação processual. Aduz, ainda, que o acórdão, ao invocar o conceito de nulidade de algibeira para blindar a perpetuação de um vício de citação, distorceu o instituto e subverteu o princípio do devido processo legal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 202 e 206, ambos do Código Civil, afirmando ter ocorrido a prescrição intercorrente da pretensão de cobrança de duplicatas por meio de ação monitória, sob o fundamento de que entre a data do protesto e a citação válida (comparecimento espontâneo) transcorreram mais de 5 (cinco) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito e, à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 238, 239 e 278, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre a nulidade da citação, conforme o art. 239, § 1o, do CPC, iniciando-se a contagem do prazo recursal a partir desse comparecimento. (AgInt no AREsp n. 2.316.743/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Mesmo que o impedimento da deserção fosse ultrapassado, o recurso não poderia ser admitido no que tange à apontada contrariedade aos artigos 202 e 206, ambos do Código Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, sobre a ausência de prescrição intercorrente, sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ” (AREsp n. 2.544.747/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Além disso, conquanto a barreira da deserção fosse vencida, em relação ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020